Tribunal: TJDFT
Processo: 0721574-05.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE SENTENÇA ULTRA PETITA. AFASTADA. CONTRATOS DE MÚTUO BANCÁRIO. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. EMPRÉSTIMOS PESSOAIS. RESOLUÇÃO 3.695/2009 DO CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL. LIMITAÇÃO EM 30% SOBRE OS VENCIMENTOS. SUPERENDIVIDAMENTO. COTEJO ENTRE OS PRINCÍPIOS DA AUTONOMIA DA VONTADE, DA FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO, DA BOA-FÉ OBJETIVA E DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA DA PARTE. VERIFICADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O pedido formulado na petição inicial "não é interpretado unicamente à luz do capítulo que lhe é destinado, sendo permitido ao julgador extrair da interpretação lógico-sistemática da peça inicial o que se pretende obter com a demanda" (STJ. AgRg no AREsp 484.257/RN, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe 31/03/2015). 1.1. No caso em exame, embora não conste a forma de recálculo do empréstimo e aumento do número de parcelas no capítulo “dos pedidos” da petição inicial, a parte autora, declinou o seu intento ao longo da fundamentação, o que é suficiente para o sentenciante acolhê-la. Preliminar de sentença ultra petita afastada.
2. A relação jurídica havida entre as partes é típica relação de consumo, nos termos do art. 3o, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor, sujeitando-se, pois, à intervenção do Poder Judiciário sempre que seus contratos estabeleçam prestações desproporcionais ou excessivamente onerosas ao consumidor, conforme o disposto no art. 6o, inciso V, do CDC.
3. A liberdade de contratar, descreve o art. 421 do Código Civil, “será exercida nos limites da função social do contrato”, competindo aos contratantes o dever de guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios da probidade e boa-fé (art. 422 do Código Civil). 3.1. A cláusula que estipula o desconto em conta corrente para pagamento de prestações de contrato de mútuo é, em princípio, lícita, porquanto o correntista obtém melhores condições de pagamento e taxas de juros mais favoráveis por causa da maior garantia de pagamento oferecida.
4. O art. 4o da Resolução 3.695/2009 do Conselho Monetário Nacional autoriza o débito automático de obrigações decorrentes de operações de créditos contratadas com a própria instituição financeira, não sendo abusiva a cláusula que a impõe. 4.1. A imputação desta obrigação de realizar o débito da obrigação diretamente na conta compõe os riscos avaliados do negócio e, ao pretender modificar este meio de pagamento, o mutuário acaba por desequilibrar a relação contratual e, diante do já conhecido cenário de superendividamento, prejudica o próprio mercado de crédito aos consumidores, que suportarão encargos financeiros maiores.
5. A instituição bancária credora deve readequar o pagamento das parcelas dos empréstimos contraídos e descontados diretamente na conta corrente do cliente ao limite de 30% dos rendimentos ali depositados, quando se constatar que o desconto compromete parcela significativa daquele salário, sob pena de ofensa ao princípio da dignidade da pessoa humana.
6. Preliminar afastada. Recurso conhecido e desprovido.